Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702299-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANE DAS NEVES PEREIRA, CARLA DAS NEVES PEREIRA, CRISTIANE DAS NEVES PEREIRA, EDUARDO DAS NEVES PEREIRA, RAIMUNDA DAS NEVES NERI, SULAMITA DA SILVA BARBOSA, ESPÓLIO DE ANTÔNIO BARBOSA PEREIRA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAYANE DAS NEVES PEREIRA e OUTROS contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, no autos do arrolamento sumário requerido pelos agravantes em face do de cujus ANTONIO BARBOSA PEREIRA, assim se apreciou as questões processuais: 1. Indefiro o requerido na petição de Num. 135155592 - Pág. 1, mantendo, por conseguinte, as determinações já contidas nas decisões de Num. 103176622 - Pág. 1/6 e Num. 129301947 - Pág. 1/2, eis que os documentos de Num. 52252672 - Pág. 1 e Num. 52252652 - Pág. 1, não provam qualquer direito do falecido sobre o bem inventariado. 2. Assim, intime-se a inventariante, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único do CPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos matricula atualizada do imóvel contendo a doação ou quaisquer outros documentos, tais como escritura pública de doação; escritura pública de compra e venda do mencionado bem imóvel, sob pena de indeferimento e imediata extinção do feito, independentemente de nova intimação. 3. Sem prejuízo, certifique-se a Secretaria se já houve expedição do alvará determinado no item 2 da decisão de Num. 129301947 - Pág. 1/2, devendo, em caso negativo, expedi-lo imediatamente. Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em síntese, a viabilidade da homologação do esboço de partilha apresentado em face do tempo decorrido e que a Certidão Positiva do Imóvel junto a CODHAB prova o direito do falecido em relação ao imóvel localizado na Quadra 04 conjunto 07 casa 09 – Setor Leste – Cidade Estrutural – DF, o qual habilitava o de cujus inclusive à posse e uso do bem. Sustenta, também, que a jurisprudência reconhece a possibilidade de o inventário dispor em partilha sobre imóveis em situação irregular. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Sem preparo, ante a gratuidade deferida nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verifica-se em parte a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à possibilidade de reconhecer a regularidade de esboço de partilha onde conste imóvel em situação irregular. A jurisprudência desta egrégia Corte, atenta a realidade de grande parte dos imóveis no Distrito Federal, tem reconhecido a possibilidade de a partilha em inventário versar também sobre imóveis que estejam em situação irregular. A propósito, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA DE JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS E FACULTATIVAS (ART. 1.017, § 5o, CPC). MÉRITO. INCLUSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR NA HERANÇA A SER PARTILHADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC, cuidando-se de autos que tramitam de forma eletrônica, dispensada está a apresentação das peças obrigatórias e facultativas para a formação do instrumento. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Em ação de inventário deve haver a reunião de todos os bens e direitos deixados pelo falecido, de maneira que os direitos titularizados pelo de cujus sobre imóvel localizado em área irregular também devem ser incluídos na herança, porquanto tem expressão econômica para efeito de posterior partilha entre os herdeiros admitidos na ação. 3. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1329120, 07396227820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DA POSSE. DIREITO POSSESSÓRIO. CONTEÚDO ECONÔMICO. INCLUSÃO NA PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a partilha dos direitos incidentes sobre imóvel, ainda que este se encontre em situação irregular, porquanto os direitos possessórios sobre referido bem ostentam conteúdo econômico. 2. Embora ausente documento que comprove a propriedade, demonstrados nos autos a posse sobre o imóvel em nome do falecido por meio de contrato de cessão de direitos, devem ser mantidos no rol de bens do espólio os direitos possessórios relativos ao referido imóvel. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1288390, 07267928020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, merece especial destaque documento expedido pela Secretaria de Habitação que reconhece ao de cujus a titularidade de direitos sobre o imóvel, mesmo que de natureza não dominial (ID 126514410 dos autos de origem). Vale destacar, contudo, que em face do princípio do duplo grau de jurisdição mostra-se inviável, em sede de agravo, a homologação do plano de partilha tal como pretendido pelos recorrentes em sede de antecipação de tutela. Todavia, em face do princípio da efetividade do processo é possível deferir tutela que atenda aos interesses da parte e viabilize a prestação jurisdicional. Nesse contexto, ante a verossimilhança dos direitos que amparam a pretensão recursal, cabível a parcial antecipação da tutela recursal tão somente para reconhecer a possibilidade de os direitos do de cujus sobre o imóvel referido integre o esboço de partilha. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação da tutela recursal tão somente para reconhecer a possibilidade de os direitos do de cujus sobre o imóvel referido integre o esboço de partilha. almejado efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se. Não há agravados. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora